Tribunal: STF
Processo: HC 114286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA PELO PACIENTE SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, quanto à vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Precedente.



    2. Pela pena de 4 anos, 7 meses e 27 dias de reclusão a ser cumprida pelo Paciente não há o atendimento do requisito objetivo para a substituição pretendida, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal.



    3. Ordem denegada.